Tribunal: TCU
Processo: 045.682/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3530/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde a ocorrência dos fatos geradores desta TCE, sem a devida notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, pois os recursos transferidos indevidamente referem-se ao exercício de 2001 e o responsável foi notificado sobre a irregularidade pela autoridade administrativa, pela primeira vez, somente em 2019; Considerando, assim, a inviabilidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 24), responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - MS. 1. Processo TC- Processo 045.682/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (06.553.564/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.